Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO (RESILIÇÃO) PELO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO DA CONSTRUTORA. ERRO MATERIAL. EMENTA DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Verifica-se a existência de erro material devendo ser retificada a expressão que constou erroneamente na ementa do acórdão, adequando-se ao expressamente decidido no acórdão.
3. Com a correção do erro material deverá constar na ementa: 4.1 No caso vertente a retenção de 10% sobre o valor efetivamente pago, aplicada na sentença, possui razoabilidade com o caso concreto e coerência com a jurisprudência pertinente.
4. Embargos de declaração provido para sanar erro material, sem modificação do julgado.